Tribunal: TJDFT
Processo: 0708440-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708440-49.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EFRAIM BATISTA DE SOUZA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE OUTRO PROCESSO. MENÇÃO À EXISTÊNCIA E AO ANDAMENTO DE AÇÃO DIVERSA. CORRELAÇÃO. OBTER DICTUM. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IPTU. INCIDÊNCIA. ELEMENTOS IDENTIFICADORES. CONTRIBUINTE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. EXIGÊNCIA LEGAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NORMA REGULAMENTADORA. INSTRUÇÃO NORMATIVA. EXPEDIÇÃO PELA SECRETARIA DA FAZENDA. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO REGULAMENTADORA. IMÓVEL SEM REGISTRO PÚBLICO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. LIMITES. LEGALIDADE. 1. O fato, por si só, de o magistrado referir-se na sentença à existência e ao andamento de outro processo judicial, com suposto potencial de irradiar reflexos na causa examinada, não invalida o ato judicial, sobretudo quando a menção acerca da sua existência é feita de passagem (obter dictum) e que o fundamento substancial da denegação da segurança reside na confirmação da necessidade de apresentação de todos os documentos exigidos pela Instrução Normativa n.o 4/2017. 2. Nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, registrando-se que os “impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel” (REsp 1.073.846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009). 2. No âmbito do Distrito Federal, o Decreto Distrital n.o 28.445/2007 consolida a legislação que institui e regulamenta o IPTU, norma que prevê e impõe, respectivamente nos seus artigos 6o e 7o, a inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal aos imóveis situados no Distrito Federal e estabelece as exigências para efetivação da inscrição no referido cadastro, permitindo-se à Secretaria de Estado de Fazenda, no exercício de sua atividade regulamentadora, a definição de outros elementos que considere necessários ao encargo cadastral. 3. A Instrução Normativa n.o 4, de 26 de abril de 2017, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, no âmbito do exercício legítimo de sua atividade administrativa regulamentadora prevista no artigo 7o, inciso IV, do Decreto Distrital n.o 28.445/2007, especifica os documentos aptos a alteração dos dados do titulo do imóvel no cadastro imobiliário fiscal, exigindo-se para os imóveis sem registro no cartório de registro de imóveis um dos seguintes documentos: (a) escritura pública de cessão de direito de posse; (b) formal de partilha em processo judicial de inventário; c) escritura pública de inventário; (d) decisão judicial autorizando a transferência de titularidade do imóvel; ou (e) escritura pública de ata notarial para fins de justificação de posse do imóvel. 4. No caso concreto, a parte apelante/impetrante sinaliza que adquiriu o lote localizado na Vicente Pires-DF, por meio de instrumento particular de promessa de compra e venda e contrato particular de cessão de direitos, hipóteses estas não abarcadas pela norma regulamentadora para fins de alteração de cadastro, onde se exige a escritura pública (artigo 1o, inciso II, alínea ‘a’, da Instrução Normativa n.o 4/2017). 5. O instrumento particular de promessa de compra e venda e o paralelo contrato particular de cessão de direitos conferem natureza pessoal ao negócio, limitados seus efeitos e as obrigações decorrentes do ajuste às partes que dele participaram, não podendo o Poder Judiciário impor à Administração Pública o desvirtuamento da norma regulamentadora para alteração do Cadastro Imobiliário Fiscal justamente quando sua pretensão busca ordenar e organizar o cadastro de possuidores com amparo em informações fidedignas, precisas e seguras em prol dos próprios adquirentes de boa-fé, o que comporta a legitimidade da exigência de apresentação de escritura pública para sua efetivação. 6. Preliminar de violação ao devido processo legal e ao contraditório rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.013, § 1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 371 e 372, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o juiz monocrático julgou a ação originária de cobrança, valendo-se de prova produzida em outro processo, sem, contudo, assegurar ao insurgente a oportunidade de contraditá-la. Expõe a ofensa ao devido processo legal e ao contraditório. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE, OAB/DF 64.900 (ID 48404571). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.013, § 1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 141, 371 e 372, todos do Código de Processo Civil. Com feito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: O fato, por si só, de o magistrado se referir na sentença à existência e ao andamento de outro processo judicial com suposto potencial de irradiar reflexos na causa examinada não invalida o ato judicial, sobretudo quando a menção acerca da sua existência é feita de passagem (obter dictum) e que o fundamento substancial da denegação da segurança reside na confirmação da necessidade de apresentação de todos os documentos exigidos pela Instrução Normativa n.o 4/2017. Nem se trata, consoante o alegado, de prova emprestada, tendo em vista que não houve o transporte efetivo mediante translado ou mesmo qualquer juízo quantos aos elementos probatórios produzidos nos autos do outro processo, mas, apenas, menção à sua existência nos autos (ID 43672117). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE, OAB/DF 64.900 (ID 48404571). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005